Tribunal: STF
Processo: RE 102896
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-03
Data de publicação: 1989-02-03

Ementa:
- Recurso extraordinário. Execução fiscal. Penhora de  bens.
Pedido de remoção dos bens penhorados para o  deposito  público.  Seu
indeferimento.  A  remoção  do  devedor  como  depositario  não  fica
exclusivamente a critério  do  credor.  Lei  n.  6.830/1980,  art-11,
par-3.; C.P.C., art. 666, II. Matéria de fato examinada no   acórdão.
Inviavel reaprecia-la, em recurso extraordinário. Súmula 279.  Não  e
de ter como  caracterizada  negativa  de  vigencia  dos  dispositivos
legais citados acima, maxime em face dos fundamentos  invocados  pelo
aresto recorrido. Quanto ao dissidio pretoriano, não atende  o  apelo
extremo a Súmula 291 e ao art. 322, do RISTF. Recurso  extraordinário
não conhecido.